Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ART. 85, § 7o, CPC. RESP 1648238/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o cumprimento de sentença individual após a desistência do cumprimento coletivo de sentença.
2. Os honorários constituem direito autônomo do causídico, sendo admissível a opção por executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, seguindo rito distinto do crédito principal.
3. Fixam-se os honorários advocatícios no caso de rejeição à impugnação à execução quando esta impugnação for interposta após a homologação da desistência de cumprimento coletivo de sentença para o prosseguimento do cumprimento de sentença individual.
4. No caso, o Juízo a quo, ao rejeitar impugnação à execução interposta pelo Distrito Federal, o condenou o Ente Distrital ao pagamento de honorários advocatícios sobre o cumprimento de sentença, além da fixação dos honorários advocatícios sobre a rejeição da impugnação.
5. De acordo com o REsp 1648238/RS, "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.